Tribunal: TJPA
Processo: 0807866-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807866-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALEX DE OLIVEIRA DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jorge Luis Evangelista, em favor do nacional ALEX DE OLIVEIRA DA LUX, contra ato do douto juízo da
1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA,
indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 24/03/2025, acusado do suposto cometimento do delito de tráfico de drogas, autos do processo crime de nº 0801906-33.2025.8.14.0401, sustentando ausência de fundamentação na decisão que negou pedido de revogação da prisão cautelar, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão de meu afastamento funcional, Num. 26328675, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Num. 27036056, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Num. 27095379.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALEX DE OLIVEIRA DA LUX, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de n° 11.343/2006, sustentando à tese de ausência de fundamentação na decisão que negou pedido de revogação da prisão cautelar.

Consta dos documentos juntados que o paciente foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, que em ronda ostensiva recebeu denúncia de que um veículo fiat palio placa NSG 3621 fazia entrega de drogas, sendo encontrado no interior do automotor 11 (onze) invólucros com cocaína, aproximadamente 69,2g com laudo toxicológico positivo, e balança de precisão.

O ato coator indicado na impetração é a decisão que manteve a cautelar preventiva, Num. 26288320, que se mostra fundamentado nos seguintes termos:

“Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado.

Sendo assim, é consabido que para o deferimento do pleito,
in casu
, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos -
aliquid novi
-, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos”. <sic>

Constata-se, d
ata venia
, que ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente o juízo impetrado fez remissão ao ato inicial que decretou a prisão preventiva, com uso da técnica
per

relationem
, sustentando que ainda se mantem hígidos os motivos que justificaram a custódia preventiva.

Notadamente, a técnica
per

relationem
reveste-se de amparo jurídico e jurisprudencial, como segue:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/06/2025